Tribunal: TJMT
Processo: 1031727-31.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031727-31.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANILO NUNES DE ARRUDA - CPF: 010.004.081-08 (RECORRENTE), ANANDA ALVES DA COSTA - CPF: 045.426.011-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS ATOS JUDICIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995, em razão da ausência do autor à audiência de conciliação. Na petição inicial, o autor alegou ter quitado integralmente financiamento de motocicleta perante instituição financeira, mas, mesmo após tentativas administrativas, não obteve a baixa do gravame fiduciário, motivo pelo qual ingressou com ação visando compelir as rés à baixa do ônus e obter reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é nula a sentença que extingue o feito com base na ausência do autor à audiência de conciliação que havia sido anteriormente expressamente dispensada por decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A audiência de conciliação no âmbito dos juizados especiais cíveis é obrigatória, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/1995, e sua não realização ou condução irregular pode ensejar nulidade processual.

4.

A decisão judicial de dispensa da audiência de conciliação, devidamente fundamentada e registrada nos autos com base no Enunciado 1 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Mato Grosso, vincula o andamento do processo e gera legítima expectativa nas partes quanto à desnecessidade de comparecimento.

5.

A posterior designação de audiência, sem revogação expressa da decisão anterior ou nova intimação clara das partes sobre sua obrigatoriedade, viola o contraditório e a ampla defesa, e torna inválida a extinção do feito por ausência do autor.

6.

Configurada contradição entre os atos judiciais, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031727-31.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Danilo Nunes de Arruda

Recorrido(s):

Banco Bradesco Financiamentos S/A

Ativos S/A – Securitizadora de Créditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo 46º da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência do autor à audiência de conciliação, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/1995.

Na petição inicial, o autor relatou que adquirira uma motocicleta HONDA/CG 125 FAN ES, placa NJV-4414, por meio de financiamento junto ao Banco Bradesco Financiamentos S.A., tendo quitado integralmente o débito em 12/01/2024, após adesão a acordo no âmbito do Feirão Serasa Limpa Nome. Não obstante o cumprimento integral da obrigação, não obteve a baixa do gravame de alienação fiduciária, mesmo após sucessivas tentativas administrativas, causando-lhe entraves para vender o veículo. Por essa razão, ingressou com ação para compelir as instituições financeiras requeridas a proceder à baixa do gravame e para obter indenização por danos morais decorrentes do prolongado desrespeito ao cumprimento do contrato.

Pois bem. A sentença recorrida extinguiu o feito sob o argumento de que o autor não compareceu à audiência de conciliação, invocando o disposto no art. 51, I, da Lei 9.099/1995. Ocorre que, ao analisar detidamente o processado, verifica-se uma clara contradição entre atos judiciais, prejudicando o contraditório e a ampla defesa.

Primeiro, por decisão datada de 13/12/2024 (ID 283919890), o juízo de origem expressamente dispensou a audiência de conciliação, fundamentando-a no Enunciado 1 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Mato Grosso (e não no Enunciado 11, como informado). Nesse despacho, consignou-se que não se admitia autocomposição no caso e, por isso, não se realizaria audiência.

Apesar dessa decisão, foi pautada audiência para o dia 04/02/2025, à qual o autor não compareceu, crente que a mesma não mais ocorreria, justamente por ter sido previamente dispensada. Em consequência, sobreveio a sentença de extinção, sob o entendimento de ausência injustificada.

Tal entendimento não se sustenta. No presente feito, embora o juízo
a quo
inicialmente tivesse registrado a dispensa desse ato (inclusive mencionando o Enunciado 1 dos juizados fazendários, por analogia), não poderia depois surpreender o autor pautando audiência e punindo-o por não comparecimento.

Além disso, é importante destacar que, nos termos do artigo 2º da Lei 9.099/1995, a audiência de conciliação no âmbito dos juizados especiais cíveis é obrigatória.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO DESIGNADA PELO JUÍZO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A audiência de conciliação, nos Juizados Especiais Cíveis, é obrigatória e há nulidade processual quando o juiz deixa de designar o ato e a sentença é prolatada sem oportunizar às partes a possibilidade de transacionar.
Inteligência dos arts . 2º, 9º e 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001910-29.2023.8.11.0011, Relator: Hildebrando da Costa Marques, Data de Julgamento: 11/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/03/2024)

Assim, não poderia o juízo de origem validar uma sentença proferida sob contraditória condução processual, prejudicando direitos básicos do recorrente e impossibilitando-lhe contraditar as contestações ou tentar uma composição.

Ante o Exposto
̧ conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO, anulo a sentença de origem e
determino o retorno dos autos à primeira instancia para que seja designada audiência de conciliação, com a intimação das partes para

comparecimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025